Tribunal: STF
Processo: RHC 270870
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 882.773/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), porque, em resumo: 

no 28 de maio de 2022, em horário não especificado, nas proximidades da Avenida José Anichino, na Vila Marchioreto, na Comarca de Capivari/SP, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 135 (cento e trinta e cinco) porções de maconha, com peso líquido de 175,6 gramas, substância esta entorpecente, causadora de dependência física e psíquica, semautorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
Alegando a ilicitude das provas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. DILIGÊNCIAS AMPARADAS EM FUNDAÇÕES RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
[...]
 
Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “a guarda municipal não atuou na proteção de bens, serviços ou instalações do município, tampouco em situação de flagrante delito presenciado. A atuação consistiu em verdadeira atividade de polícia ostensiva e investigativa [...], expressamente excluída das atribuições da guarda municipal”; e (b) “a denúncia anônima, desacompanhada de prévia investigação que indique a ocorrência de crime, não constitui ‘fundada suspeita’ apta a justificar a busca pessoal ou veicular”. Ao final, requer-se o provimento do recurso, “reconhecendo a ilicitude das provas, absolvendo o paciente e expedindo alvará de soltura”.  
É o relatório. Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a apontada ilicitude das provas obtidas, consignou:

Verifica-se desde logo que [...] concluiu o STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. RE n. 608.588, Tema n. 656 da repercussão geral ao fixar a seguinte tese: É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º, da Constituição Federal. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.
Com efeito, o relator, Ministro Luiz Fux, frisou que o STF já possui entendimento de que, assim como as polícias Civil e Militar, as guardas municipais também integram o Sistema de Segurança Pública e não se restringem à proteção do patrimônio público. Trabalham, ao revés, em cooperação com os demais órgãos policiais.
 Logo, diante da definição do tema em precedente vinculante pelo STF, entende-se que deve ser acolhido aquele entendimento, não tendo havido ilegalidade na abordagem objeto de questionamento.

A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 

O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 
A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 
Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 

Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Rel. Min. LUIZ FUX, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 

[...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 
[...]
As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 
[...]
As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 

Após reconhecer que as guardas municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, esta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.948/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 18/5/2021, declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo pelos seus integrantes de acordo com o número de habitantes das cidades. No voto condutor do acórdão, destaquei:

A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pelo direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade. 
O pleno atendimento dessas metas somente será possível se a interpretação constitucional e o exercício das competências legislativas e administrativas garantirem a cooperação entre todos os poderes da República nos três níveis da Federação, com o financiamento, estruturação e infraestrutura necessários para o eficaz cumprimento dessas complexas tarefas, buscando a otimização dos resultados pela aplicação de razoável quantidade de recursos e esforços. 
A realidade exige maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais no combate à criminalidade violenta e organizada, à impunidade e à corrupção, e, consequentemente, há a necessidade de maior união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, no âmbito de toda a Federação. 
É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 
É necessária a soma inteligente de esforços institucionais para combater as organizações criminosas, a criminalidade violenta e a corrupção, que, lamentavelmente, ceifam milhares de vidas todos os anos e atrapalham o crescimento de nosso país.
Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 
O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 
Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país. 

Portanto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 
Convém registrar, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. E, no particular, consta do acórdão impugnado: 

No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fl. 39, grifei):

E os guardas civis municipais explicaram que após receberem informação dando conta de que uma pessoa, ocupando um veículo VW/Golf, branco, estaria praticando o tráfico, avistaram esse automóvel e resolveram abordar o réu, que estava com ele, encontrando porções de maconha em seu interior. Diante da informação dada pelo próprio acusado, foram em seguida até a residência dele e encontraram mais porções de maconha, além de petrechos para embalo e manuseio de drogas, mais manuscritos com anotações.

A denúncia, também, explicita narrativa similar:

[...] guardas municipais receberam informação que um veículo VW/GOLF, de cor branca, estaria sendo utilizado para transporte e distribuição de entorpecentes no bairro Moreto, na cidade de Capivari. Após buscas pelo bairro, divisaram, na Avenida José Anichino, o denunciado e indivíduo não identificado próximo a um veículo com as características mencionadas. Ao avistarem a viatura policial, o denunciado jogou objeto no interior do veículo e tentou se evadir, pelo que foi abordado. O indivíduo não identificado se evadiu, não sendo possível sua abordagem. 
No interior do automóvel, estava Mayara Fortunato Rodrigues, companheira de JOSÉ. Após busca pessoal, nada de ilícito foi localizado na posse do increpado e de Mayara. 
Realizada busca veicular, foram localizadas, sobre o banco do motorista, 5 porções de maconha. 
Indagado informalmente, o denunciado confessou que em sua residência, havia mais drogas. Diante dos fatos, rumaram até a residência de JOSÉ e, após consentimento do increpado e sua sogra, Grasiela Souza Fortunato, os guardas municipais ingressaram na residência.
Após vistoria, localizaram no imóvel 130 porções de maconha, além de uma balança de precisão, duas tesouras, diversas embalagens plásticas, potes plásticos, três garfos e uma caixa de papelão com anotações típicas de traficância.

Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi realizada com base em informação específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de material ilícito. 
Nota-se que o caso concreto não retrata situação de abordagem pessoal fundada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Tampouco se constata a hipótese de revista exploratória ou fishing expedition. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impugnado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a pessoa apontada como portadora de material ilícito, em local público e determinado.
Além disso, o acusado empreendeu fuga ao avistar os policiais no momento da diligência, indicando a sua residência como o local em que escondia mais drogas.

Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 
Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente